Tribunal: TCU
Processo: 010.864/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 605/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar atendidas as medidas solicitadas nos itens 1.7.1 e 1.7.2 do Acórdão 13174/2019-TCU-Primeira Câmara , e encerrar o processo e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.864/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Salvador - BA. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Maria Rita Góes Garrido, representando a Prefeitura Municipal de Salvador - BA. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.